Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714903-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Aneris Machado Rolim Rosa Nereu Machado Rolim Caroline Machado Rolim Lemos Jaqueline Machado Rolim Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Anônima Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704901-92.2023.8.07.0001, assim redigida: “O pedido de suspensão do feito em razão da afetação do tema 1169 do STJ já foi indeferido nos autos (ID. 155425981). A despeito das objeções suscitadas pela parte ré, considero que os esclarecimentos prestados pelo perito são suficientes para respaldar a formação do convencimento judicial a respeito da matéria controvertida. Por essa razão, e por não verificar nenhum vício material ou formal na perícia impugnada, reputo-a satisfatória para respaldar o justo deslinde da controvérsia. Ademais, revela-se injustificável a preservação do atual estágio processual em que se têm sucessivos questionamentos da perícia por não atenderem às conclusões que a parte sustenta a respeito do objeto periciado. O processo deve prosseguir, sobretudo porque, repito, não há deficiência ou vício nos laudos apresentados. Isto posto, HOMOLOGO o laudo de ID. 176263928, com os esclarecimentos de ID. 179878844 e, consequentemente, TORNO LÍQUIDA A SENTENÇA no valor de R$ 980.098,41 (novecentos e oitenta mil, noventa e oito reais e quarenta e um centavos). Intimem-se. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55685036), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos referentes à quantificação do débito elaborados pelo perito contabilista. Sustenta que deve ser determinada a imediata suspensão do curso do processo, na origem, em virtude do teor da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE no 1.445.162-DF (tema no 1290 da repercussão geral). Verbera ainda a ocorrência de excesso no valor da dívida, pois o Juízo singular, ao homologar os cálculos aludidos, não teria observado os parâmetros fixados na sentença ora em cumprimento, proferida nos autos de processo (no 0008465-28.1994.4.01.3400) originado pelo ajuizamento de ação civil pública. Destaca que os juros de mora devem ser aplicados a partir da data da intimação para pagamento voluntário nos autos do incidente de cumprimento de sentença, e não a partir da data da citação nos autos do processo de conhecimento. Ressalta que no cálculo do valor do débito devem ser abatidos os valores decorrentes da edição da Lei no 8.088/1990, bem como as quantias que foram indenizadas pelo Proagro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se como correto o valor do débito indicado pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 57920745) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 57920745) foram coligidos aos autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que o requerimento de suspensão do curso processual, com fundamento na determinação emanada do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE no 1.445.162-DF, não foi submetida previamente à análise do Juízo singular e, por conseguinte, não foi objeto de exame pela decisão agravada. Assim, fica obstada a análise, por este Egrégio Sodalício, de modo originário, a respeito do eventual relação da controvérsia ora em debate com o teor do tema no 1290 de repercussão geral, ou mesmo da necessidade de imediato sobrestamento do curso da marcha processual na origem. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. II - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA FASE EXECUTIVA ATÉ FINAL JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO RE N. 605.709. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. III - PRODUÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO DEDUZIDA NO ÂMBITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. IV - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES, SÓCIOS PROPRIETÁRIOS DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 295 AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF. ENUNCIADO 549 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR FORÇA DA REGRA POSTA NO ART. 927, III E IV, DO CPC. JULGADO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DA CORTE SUPREMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O pedido para sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 605709/SP configura inovação recursal, porquanto não formulado na origem, extrapolando o objeto da decisão vergastada. Vedação ao conhecimento da matéria para se evitar indevida supressão de instância. 2. Impossibilidade de produção de novas provas no âmbito do agravo de instrumento, visto que se trata de recurso de cognição sumária. Hipótese em que também desnecessária a medida postulada por ser a matéria devolvida a reexame eminentemente de direito. 3. Possibilidade de penhora de bem família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel comercial (art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990). Constitucionalidade reconhecida pelo e. STF, na deliberação sobre o Tema n. 295, e legitimidade da constrição afirmada no c. STJ, no julgamento do Tema n. 708 pela sistemática dos recursos repetitivos e no Enunciado 549 de sua jurisprudência. 3.1. Observância obrigatória de entendimentos consolidados em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 927, III e IV, do CPC). Não ocorrência de distinguishing ou de superação do precedente. Inaplicabilidade de entendimento de órgão fracionário do e. STF, pois desprovido de efeito vinculante e eficácia erga omnes. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão no 1278364, 07074638220208070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. 1 - Suspensão do processo. Tema 692/STJ. Inovação recursal. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 692 do STJ não foi analisado na decisão agravada, nem em outra decisão do juízo, o que inviabiliza a análise do pedido, sob pena de caracterizar supressão de instância. Nesses termos, não se conhece desta parte de seu recurso. 2 - Inadequação da via eleita. O art. 302, parágrafo único, do CPC estabelece que a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela de urgência pode se dar nos próprios autos, de modo que não se mostra inadequado instauração do cumprimento de sentença sob este fundamento. Logo, a restituição de verbas complementares de benefício previdenciário oriundas de medida liminar posteriormente revogada pode ser requerida nos próprios autos. Preliminar rejeitada. 3 - Prescrição. Prazo decenal. Quanto à prescrição da pretensão de restituição das verbas pela agravada, tendo em vista ser proveniente de decisão judicial, sem prazo específico, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Dessa forma, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2018, a prescrição não se consumou. Rejeita-se a prejudicial de mérito. 4 - Restituição. Complementação de aposentadoria. Revogação da Liminar. Valores recebidos de boa-fé. Segundo art. 302 do CPC, a reversibilidade de medidas de urgência é de responsabilidade de quem as postula. Nesse sentido, é ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012) e (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011). Em relação à boa-fé de quem recebe por força de liminar, tal dado é irrelevante, pois as verbas assim recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do provimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘(...) A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa (...)’ (AgRg no REsp n.1.568.908/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2016). Logo, é dever do executado, titular dos benefícios previdenciários contemplados por força liminar, devolver os valores recebidos após revogação da antecipação de tutela anteriormente concedida, independentemente da boa-fé no recebimento. 5 - Segundo orientação da Sumula no. 289 do STJ, ‘a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda’. Nesse sentido, a Corte Superior estipula que a TR não reflete o período de inflação, motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado no particular (AgRg no REsp n. 850.832/DF, relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 15/10/2007, p. 286). Mantida, portanto, o critério de correção monetária estabelecido na decisão de origem. 6 - Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, desprovido.” (Acórdão no 1810856, 07457241420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4aTurma Cível, data de julgamento: 1/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. É incabível suspender o julgamento deste recurso quando o processo originário (cumprimento de sentença) já está suspenso na origem, mesmo que por fundamento diverso. O pedido de suspensão do processo, formulado pelo agravado, deverá ser feito na origem, oportunizando àquele juízo a análise da compatibilidade do Tema no 1.169 do STJ com as particularidades do caso em apreço, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 313, V, ‘a’ do CPC permite a suspensão do processo, quando a questão depender do julgamento de outra causa. 3. É necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia nos autos do REsp no 1.301.935/DF, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar. 4. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, autos da execução coletiva do mesmo título judicial do cumprimento individual de sentença, o STJ afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1673596, 07346188920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente para averiguar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular que homologou os cálculos apresentados pela perícia. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao homologar os cálculos alusivos ao crédito vislumbrado na origem, elaborados pelo experto nomeado. Na origem os credores pretenderam obter a satisfação de crédito constituído por meio de sentença proferida em processo originado pelo ajuizamento de ação civil pública contra a sociedade anônimaBanco do Brasil S/A. O Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido, tendo fixado, na ocasião, os parâmetros que seriam observados pelo experto nomeado, senão vejamos (Id. 155425981, fl. 3): “Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994.” Os cálculos foram elaborados perito contabilista, que discordou, de modo fundamentado, das alegações articuladas pela devedora (Id. 176263928) e, posteriormente, prestou os devidos esclarecimentos (Id. 179878844). Em relação aos tópicos ora impugnados pela agravante, destacou que “não foi juntado ao processo documento hábil para aplicação da Lei Federal 8.088/90” e que “não foi identificado no processo em tela documento comprobatório de cobertura pelo PROAGRO”. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários por ambas as partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, por meio da decisão ora agravada. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo experto nomeado e aqueles que a devedora entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada na prova pericial produzida. A recorrente não ofereceu elementos concretos aptos a demonstrar que o montante a que chegou o experto está em desacordo com os parâmetros fixados na sentença. Como reforço argumentativo é preciso destacar que não está devidamente demonstrada a incorreção dos critérios adotados para definir os índices a serem utilizados para a correção monetária e para a aplicação dos encargos de mora sobre os valores alusivos ao crédito perseguido na origem, pois esses critérios pautam-se pelo entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Sodalício, senão vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ABATIMENTOS DA LEI N. 8.088/1990. 1. Na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) deve ser considerado no cálculo apenas o real prejuízo do mutuário, abatidas eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ainda que ocorridas posteriormente. 2. Os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema 685 do STJ). 3. "Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública." (TJDFT, 07230452020238070000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 22/8/2023, p. 1/9/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1773730, 07341647520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PERCENTUAL. CERNE DA LIDE. CONFUSÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, identificada sob o n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S/A, além do Banco Central do Brasil e da União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, valores submetidos à correção monetária desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e acrescidos de juros de mora de 0,5%, ao mês, até 11.1.2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002. 2. Ante a constatação de que a proemial está devidamente acompanhada das cédulas de crédito rural nas quais se respaldam o direito suscitado, bem como dos documentos necessários ao regular processamento do cumprimento provisório de sentença, inexiste razão para o acolhimento da tese de inaptidão do petitório vestibular, respaldada na infração dos imperativos consagrados no art. 330 do CPC. 3. Os anseios recursais de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil e no enunciado sumular 508 concebido pelo Pretório Excelso. 4. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Tema 685/STJ). 6. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, uma vez que o colendo STJ, sob a relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF, reconheceu a inviabilidade de enquadrar o Banco do Brasil S/A,sociedade de economia mista, no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o dispositivo mencionado. 7. Uma vez que o índice de atualização monetária e o percentual aplicável ao caso confundem-se com o próprio cerne da lide, afigura-se precipitado, antes da instauração do contraditório e da ampla defesa, o acolhimento, em sede de agravo de instrumento, das teses concebidas pelo demandado sobre os mencionados assuntos. 8. Recurso não provido. (Acórdão no 1788536, 07296083020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais a recorrente apenas reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões a que chegou o perito, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. Nesse contexto é necessário afirmar que, ao menos no âmbito da cognição sumária própria da análise pertinente a eventual concessão de efeito suspensivo, não foram evidenciados elementos suficientes que permitam afirmar, com segurança, que a conclusão a que chegou o experto designado está equivocada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990.AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA.LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5.O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2.Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, oexpertapresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou olaudo pericial, com a definição doquantum debeatur. 3.Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação peloexpertde erros materiais quanto a determinadas datasutilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5.A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6.Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada peloexpertdesignado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos.Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7.Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelodecisumimpugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do§ 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22.Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valordo proveito econômico, isto é, sobre oquantum debeaturhomologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Aliás, as alegações por ela articuladas não estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio de Justiça em relação ao tema. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator